Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375).
2. A ausência do registro prévio da penhora sobre o veículo, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.